Tribunal: TJES
Processo: 0008128-12.2011.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008128-12.2011.8.08.0006

RECORRENTE: LEONARDO RODRIGUES GALETTI

ADVOGADO DO RECORRENTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.
Como cediço,

por força

do artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal.

2.
Por sua vez,
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil.

3.
No caso, a Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

4.
O manejo de Recurso de Agravo Interno para impugnar
decisum
que inadmite Recurso Especial com fundamento no inciso V, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, configura erro grosseiro, que torna inviável a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008128-12.2011.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO RODRIGUES GALETTI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008128-12.2011.8.08.0006

RECORRENTE: LEONARDO RODRIGUES GALETTI

ADVOGADO DO RECORRENTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. INTEMPESTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto por Leonardo Rodrigues Galetti, com base no art. 1.021 do CPC, contra decisão que inadmitiu seu Recurso Especial, fundamentado na intempestividade, em face de acórdão da Primeira Câmara Criminal que reformou parcialmente a sentença condenatória. O recorrente busca o reconhecimento da tempestividade de seu apelo
.

II. Questão em discussão

A questão central consiste em verificar se o Agravo Interno é o recurso adequado para impugnar decisão de inadmissão de Recurso Especial, conforme previsto nos arts. 1.030, §1º, e 1.042 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

Constatou-se a intempestividade do Recurso Especial interposto em 25/08/2023, após o prazo contínuo de 15 dias. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a contagem dos prazos processuais penais é contínua, não se suspendendo por feriados locais, à luz do art. 798 do Código de Processo Penal.

O art. 1.030, §1º, do Código de Processo Civil dispõe que cabe Recurso de Agravo diretamente ao tribunal superior, na hipótese de inadmissão de Recurso Especial. A interposição de Agravo Interno, neste caso, revela-se inadequada para impugnar o decisum de inadmissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento:
"O Agravo Interno não é via adequada para impugnar decisão de inadmissibilidade de Recurso Especial, devendo ser utilizado o Agravo ao tribunal superior, conforme art. 1.030, §1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 1.030, §1º, e artigo 932, III; Código de Processo Penal, artigo 798.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1282345/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, não conhecer do recurso.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008128-12.2011.8.08.0006

RECORRENTE: LEONARDO RODRIGUES GALETTI

ADVOGADO DO RECORRENTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

LEONARDO RODRIGUES GALETTI
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 7990146), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 7447562)

que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(id. 5853419), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 5512647), proferido pela
Egrégia

Primeira Câmara Criminal
, que conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, reformando a
SENTENÇA
que o condenou como incurso na sanção prevista no “
art. 157, § 2º, II, do CP, a 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 390 (trezentos e noventa) dias-multa”
.

Irresignado, o Agravante afirma, em síntese, a tempestividade do Apelo Nobre outrora interposto.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do Recurso diante da inadequação da via eleita, conforme id n° 8159131.

Por oportuno, o Apelo Nobre foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“LEONARDO RODRIGUES GALETTI interpôs RECURSO ESPECIAL (id. 5853419), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 5512647), proferido pela Egrégia Primeira Câmara Criminal, que conferiu parcial provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL interposto em face do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, reformando a SENTENÇA que o condenou como incurso na sanção prevista no “art. 157, § 2º, II, do CP, a 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 390 (trezentos e noventa) dias-multa”.

O referido Acórdão está assim ementado, in verbis:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. ACUSADOS QUE DERAM CAUSA À ALEGADA SITUAÇÃO DE PERIGO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE REDIMENSIONADA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. GRAVE AMEAÇA QUE CONSTITUI ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DE MAJORANTES NÃO RECONHECIDAS NA SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA O SEMIABERTO. SURSIS PROCESSUAL, SUBSTITUIÇÃO DE PENA E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A doutrina esclarece que, para incidência do art. 24 do CP, "é certo que a pessoa que deu origem ao perigo não pode invocar a excludente para sua própria proteção, pois seria injusto e despropositado. Em se tratando de bens juridicamente protegidos e lícitos que entram em conflito por conta de um perigo, torna-se indispensável que a situação de risco advenha do infortúnio" (Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 21ª Ed.,2021, p. 232).

2. Como se sabe, o fato típico é presumidamente ilícito, cabendo à Defesa comprovar a ocorrência de excludente da ilicitude, nos termos do art. 156 do CPP. Portanto, para que se reconheça o estado de necessidade, é essencial que a Defesa demonstre que o perigo do qual os réus estavam tentando se esquivar não teria sido por eles provocado, situação que não foi evidenciada no caso concreto.

3. Inexistindo prova de que a situação de perigo tenha sido originada de infortúnio, aliás, havendo elementos que indicam o contrário, ou seja, que os próprios acusados causaram o perigo alegado, rejeita-se a tese de estado de necessidade suscitada pela Defesa, mantendo a condenação dos réus pelo crime de roubo praticado contra a vítima, cuja autoria e materialidade derivam das provas, oral e documental, angariadas nos autos.

4. Embora a premeditação possibilite a valoração negativa da culpabilidade, diferentemente do que apontou o sentenciante, não parece que ela ficou configurada no caso concreto, pois, ao que tudo indica, a decisão de roubar um carro foi tomada após terem sido os acusados perseguidos e um deles atingido por um tiro, não se podendo apurar, desse contexto, uma prévia intenção refletida merecedora de maior censura.

5. A conduta social foi desvalorada, em razão de os acusados estarem envolvidos em atividade criminosa à época dos fatos, tendo se deslocado de outro município para Aracruz e se envolvido em troca de tiros. Não obstante, tais fatos, relacionados às circunstâncias que antecederam o crime de roubo, não são suficientes a evidenciar o envolvimento dos réus, que são primários e não possuem maus antecedentes, em atividades criminosas, não havendo também qualquer elemento nos autos que aponte para uma conduta social reprovável no seio da comunidade em que habitam. A testemunha de Defesa Gilmar, aliás, que havia emprestado um veículo para que o réu Renato fosse a Aracruz, disse que o conhece desde a infância e que ele é pessoa querida no bairro.

6. As circunstâncias do crime foram tomadas por desfavoráveis porque o crime teria sido praticado as 13:00 horas, em plena luz do dia, revelando alto grau de ousadia, o que merece ser mantido, mormente considerando que os réus portavam uma arma de fogo, apta a evidenciar um risco a terceiros. Neste sentido: STJ, AgRg no HC n. 573.419/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.

7. Na segunda fase dosimétrica, o magistrado a quo reconheceu a agravante do art. 61, II, "c", do CP (meio que dificultou a defesa da vítima), pois, para o prática do delito, colocaram um objeto na região de sua cabeça, fazendo-a acreditar que se tratava de uma arma de fogo. Ocorre que tal fato já integra a elementar do tipo de roubo, qual seja, a grave ameaça, sendo inviável aplicar a agravante em cotejo, sob pena de indevido bis in idem. Precedentes.

8. Carece de interesse recursal o pleito de afastamento da causa de aumento de pena da arma de fogo do cometimento do crime em razão de ofício, emprego ou profissão, posto que não aplicadas na sentença.

9. Conforme já assentado por esta Corte, "incabível a isenção do pagamento da pena de multa em razão da hipossuficiência financeira do réu, já que se está a tratar de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida pela lei ao julgador para isentar o réu do pagamento. Por outro lado, o artigo 169 da LEP e o artigo 50 do CP preveem a possibilidade de revisão ou parcelamento da multa perante o juízo da execução" (TJES, Classe: Apelação Criminal, 045170022151, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).

10. Alterado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, do CP.

11. Impossível o reconhecimento do sursis processual, da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou da suspensão condicional da pena, uma vez que o acusado nitidamente não preenche os requisitos legais para tanto.

12. Em relação ao pedido de isenção de custas e despesas processuais, o STJ entende que "'o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório' (AgRg no AREsp 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014" (AgRg no REsp n. 1.903.125/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021).

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, 0008128-12.2011.8.08.0006, Apelação Criminal, Relator: DESEMBARGADOR RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 19/07/2023).

Irresignado, o Recorrente aduz violação aos artigos 155, 156, Caput, e 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (id. 6204685).

Como cediço, o prazo para interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, o qual, nos termos do artigo 219, do aludido Codex, é contado em dias úteis.

A despeito da previsão reunida no Diploma processualista civil, certo é que, no âmbito do Processo Penal, aplica-se regra distinta, no que pertine à contagem dos prazos processuais, na medida em que o artigo 798, Caput, do Código de Processo Penal – norma especial – estabelece que “todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO APÓS LAPSO DE QUINZE DIAS. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça consolidou entendimento na esteira de que, mesmo após a entrada em vigor da Lei n.º 13.105/2015, a regra disposta no art. 219, caput, adstrita à contagem dos prazos em dias úteis, não se aplica às controvérsias atinentes à matéria penal ou processual penal. 2. Permanece vigente e aplicável a norma especial estabelecida no art. 798 do Digesto Processual, segundo a qual os prazos deverão ser computados de forma contínua e peremptória, não se interrompendo ou suspendendo durante as férias, domingos ou feriados. [...]

(STJ, AgInt no AREsp 1282345/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 17/12/2018).

A propósito, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é assente, no sentido de que “Nos processos judiciais eletrônicos, a intimação dos atos processuais se aperfeiçoa com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até dez dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação. Essa previsão se aplica inclusive às entidades que gozam da prerrogativa de notificação pessoal, tal como a Defensoria Pública. Caso a consulta não ocorra dentro do prazo de dez dias corridos, considerar-se-á intimada a parte, automaticamente, ao término do prazo (STJ, AgRg no HC n. 616.973/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/12/2020)”.

No caso em tela, expedida a intimação eletrônica do Acórdão no dia 26.07.2023, tendo o Sistema registrado ciência pelo Recorrente no dia 07.08.2023 (segunda-feira), conforme Certidão de id. 6188813, o prazo recursal teve início no dia 08.08.2023 (terça-feira), findando-se em 22.08.2023 (terça-feira).

Em sendo assim, restando interposto o Recurso Especial em 25.08.2023 (id. 5853419), afigura-se evidente a intempestividade recursal.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que a Parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de feriados locais ou mesmo a suspensão dos prazos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no período compreendido entre o termo inicial e o termo final para a interposição do Recurso, inexistindo nos autos a juntada de cópia de Ato Normativo local, neste sentido, exigência cujo descumprimento impede o reconhecimento da suspensão do prazo recursal na instância superior, conforme a jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS CONTÍNUOS. ART. 798 DO CPP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PRAZO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO (LINK) DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES.

[...]

III - Eventual suspensão do prazo recursal, decorrente de ausência de expediente ou de recesso forense, feriados locais, entre outros, nos Tribunais de Justiça estaduais, deve ser comprovada no ato de interposição do recurso.

IV - "Consoante o posicionamento assentado por este Tribunal Superior, "a comprovação da suspensão do expediente, no Tribunal local, deve ser feita oportunamente e mediante documento dotado de fé pública, consistente na juntada de cópia de lei ou de ato administrativo exarado pela Corte de origem, ou por meio de certidão, sendo insuficiente a remissão a links de páginas do site do Tribunal de origem na internet ou mesmo a juntada extemporânea de comprovante de suspensão de prazo, tal como ocorreu no caso" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.371/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª T, DJe de 11/11/2021)" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.027.729/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 12/5/2022).

V - Cabe destacar que "A segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da paixão e, também, o dia de Corpus Christi, não são feriados forenses, previstos em lei federal, para os tribunais de justiça estaduais, devendo ser colacionado ato normativo local com essa previsão no momento da interposição do recurso, caso ela ocorra (AgRg no AREsp 1258772/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 3/9/2018)" (AgRg no REsp n. 1.978.089/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 13/5/2022). [...].

(STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.076.068/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE LOCAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte, ao interpretar os arts. 932, parágrafo único, 1.003, §6º, do CPC de 2015, firmou-se no sentido de que, na vigência do novo Código de Processo Civil, a comprovação de eventual suspensão do prazo recursal decorrente de ausência de expediente ou de recesso forense, feriados locais, entre outros, deve se dar no momento da interposição do recurso, por documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem, não bastando a juntada de documentação extraída do site do Tribunal.

2. A não comprovação de feriado local no ato da interposição do recurso sob a vigência do CPC/2015 acarreta na impossibilidade de regularização posterior, tendo em vista o artigo 1.003, § 6º, do CPC/2015. Precedentes.

3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que “o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.315.679/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/6/2019; AgInt no AREsp 1.481.494/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9/10/2019” (AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2/3/2020).

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.891.710/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, a despeito das razões de inconformismo do Agravante, não se pode olvidar que da Decisão que inadmite Recurso Especial cabe Recurso de Agravo, nos termos do artigo 1.030, § 1°, do Código de Processo Civil,
in litteris:

Artigo 1.030

§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.

Com efeito, diante da interposição do Recurso de Agravo Interno, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil pelo Recorrente, impõe-se o não conhecimento do Recurso, uma vez que se trata de via inadequada para combater o
decisum
objurgado.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso de Agravo Interno interposto.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NÃO CONHECER DO RECURSO.

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer do agravo interno.

Sessão Virtual de 23 a 27/09/2024

Voto: Acompanho o relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 23.09 a 27.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Acompanho o eminente Relator no sentido de não conhecer do recurso de agravo interno, ante a ausência do pressuposto de admissibilidade do cabimento, já que o recurso cabível para desafiar a inadmissão do Recurso Especial é o de Agravo previsto no art. 1.030, § 1º, do CPC/2015, sem desconsiderar que o Recurso Especial teve corretamente reconhecida sua intempestividade, já que os prazos no processo penal são contados em dias corridos, e não em dias úteis.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
não conhecer do Recurso de Agravo Interno interposto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator para não conhecer do agravo interno.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão que não admitiu Recurso Especial.

É consabido que existe uma diferença ontológica entre as figuras da não admissão e do não seguimento em termos de recurso. Enquanto aquela se dá quando não observados os requisitos para interposição do respectivo recurso, este versa sobre a inobservância de jurisprudência vinculante, independentemente de estarem ou não preenchidos os requisitos formais extrínsecos e intrínsecos.

Por conta dessa diferença de natureza, o legislador conferiu tratamento recursal distinto a essas duas figuras: a inadmissão desafia a interposição de Agravo em Recurso Especial ou Extraordinário, de competência dos tribunais superiores, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil,
caput
e §4. Já no caso do não seguimento, o recurso cabível é o Agravo Interno, nos termos do artigo 1.030, I e §2° do mesmo Diploma Normativo.

Dessa forma, reputo perfeito o juízo do eminente Relator em não conhecer do presente Agravo Interno interposto em face de decisão que não admitiu Recurso Especial, uma vez que o recurso cabível seria o Agravo em Recurso Especial, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade no presente caso, nos termos de firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para não conhecer do presente Agravo Interno.

É como voto.

Acompanho, na integralidade, o voto do eminente Relator para, de igual forma,
NÃO CONHECER
do agravo interno interposto.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

VOTO DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargado Vice-Presidente para não conhecer do presente recurso, ante a manifesta ausência de cabimento.